Tribunal: TJSP
Processo: 0001432-23.2015.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Perda auditiva unilateral. Operário em indústria automobilística. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo do autor. Pedido de conversão do julgamento em diligência para realização de nova prova pericial. Desnecessidade. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Perda auditiva unilateral. Operário em indústria automobilística. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo do autor. Pedido de conversão do julgamento em diligência para realização de nova prova pericial. Desnecessidade. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Ônus da prova do autor. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial e os demais elementos de convicção. Benefício indevido. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, quanto à sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido.